Tribunal: TJSP
Processo: 3002303-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que fixou base de cálculo do ITCMD o valor do imóvel segundo declaração ao ITR, segundo o valor da terra nua, apenas, sem benfeitorias, pastagens, culturas e florestas plantadas. Inconformismo da Fazenda Estadual. Manutenção da decisão agravada. Legislação do TICMD que faz remissão ao valor do imóvel para efeito de lançamento do ITR. Legislação que prevê

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que fixou base de cálculo do ITCMD o valor do imóvel segundo declaração ao ITR, segundo o valor da terra nua, apenas, sem benfeitorias, pastagens, culturas e florestas plantadas. Inconformismo da Fazenda Estadual. Manutenção da decisão agravada. Legislação do TICMD que faz remissão ao valor do imóvel para efeito de lançamento do ITR. Legislação que prevê o valor fundiário (para fins de ITR) do imóvel correspondente ao valor da terra nua. Precedentes em mandados de segurança. Decisão mantida. Recurso desprovido.